Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0703878-53.2024.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel vinculado à dívida condominial. A agravante sustenta que, embora o bem esteja alienado fiduciariamente, o devedor possui direito real de aquisição passível de penhora. Argumenta que a dívida possui natureza propter rem, sendo exceção à impenhorabilidade do bem de família, e que a manutenção da decisão agravada causaria prejuízo irreparável à coletividade condominial.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 76116866 deferiu efeito suspensivo para determinar que o cumprimento de sentença não fosse arquivado até o julgamento do presente agravo de instrumento.
4. O artigo 835, XII, do CPC, de forma taxativa, prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
5. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
[...] O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Logo, certo é que não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. A par disso, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. Deflui-se que a devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. Ademais, a experiência da penhora nos moldes requeridos pela exequente evidencia a completa ineficácia da penhora de direitos do devedor sobre bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, porque, não raro, a par de não satisfazer o direito do exequente, repercute negativamente na relação negocial fiduciária, haja vista que o aperfeiçoamento do cumprimento da obrigação de pagar se dará mediante a venda do bem em hasta pública ou com a adjudicação do mesmo em favor do credor, situações em que se tornará indispensável a quitação do bem junto ao credor, ou a transferência do financiamento para o autor, conforme o caso, sendo que, na grande maioria das vezes, o valor apurado em leilão sequer é suficiente para sua quitação. Em sede de juizados especiais, não se pode postergar a entrega da prestação jurisdicional com um ato de penhora no qual a realidade processual demonstra sua inutilidade, ainda que se verifique a possibilidade de fazê-lo. INDEFIRO, portanto, o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel, porquanto não se afigura possível a penhora e avaliação do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, pois o aludido bem não integra o patrimônio da devedora. Sem prejuízo, concedo à parte exequente o prazo de cinco dias para que indique bens passíveis de penhora de propriedade do executado, sob pena de extinção e arquivamento do feito.”
6. No caso dos autos, não se vislumbra que eventual ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o). Ademais, somente após realizada a penhora, avaliado o direito e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial.
7. Ressalte-se prevalecer nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais o entendimento (alinhado aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça) da viabilidade de constrição dos direitos aquisitivos advindos de contrato de alienação fiduciária, na forma do art. 835, XII do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1936722, 0702075-28.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024 e Acórdão 1915892, 0701573-89.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.
8. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão para efeito de constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, à luz do princípio da efetividade.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar a efetivação da penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.